Tribunal: TJDFT
Processo: 0715774-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. EXCEPCIONALIDADE. MÁ-FÉ DO PORTADOR. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. O cheque é regido pelos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, que se desdobra nos princípios da abstração e da inoponibilidade das exceções aos terceiros de boa-fé. A discussão da causa debendi é admitida de forma excepcional, como exceção ao princípio da abstração, nas hipóteses em que o devedor alega a má-fé do terceiro, portador do título. In casu, o devedor se desincumbiu de seu ônus processual (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), já que logrou êxito em comprovar a má-fé do portador. Logo, o pedido monitório é improcedente.